Tribunal: TJBA
Processo: 8045831-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045831-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ERASMO DE SOUZA BARRETO e outros (2)

Advogado(s)
:
GERALDO WAGNER CEZAR DOS SANTOS, MURILO BRANDAO SALES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPC/FIPE. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 523, § 1.º, DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não se verifica nulidade da decisão que, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, examina os argumentos deduzidos pelo devedor, fixando, com base em precedente vinculante do STJ (REsp 1.370.899/SP), a data de 08/06/1993 como termo inicial dos juros moratórios.

2. A manutenção do índice de correção monetária pelo IPC/FIPE encontra respaldo no título executivo judicial e nas decisões anteriormente proferidas nos autos, inexistindo ofensa ao devido processo legal ou enriquecimento sem causa.

3. A aplicação da multa prevista no art. 523, § 1.º, do CPC pressupõe a ausência de pagamento voluntário no prazo legal, após intimação regular, cuja ocorrência restou reconhecida pelo juízo de origem.

4. Inexistência dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência de risco de dano grave e irreparável e a razoabilidade da fundamentação da decisão agravada.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8045831-46.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
Banco do Brasil S/A

e agravados,
Erasmo de Souza Barreto, Mariza Favila Cardoso Barreto e Itana Cardoso Barreto Lavinsky.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25